Tribunal: TJBA
Processo: 8068441-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068441-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EGIDIOMAR SANTOS DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. PECULIARIDADES EXECUTÓRIAS. DISTINGUISHING. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja defesa alegou ilegalidade na expedição de mandado de prisão, sob o fundamento de violação à Resolução CNJ nº 474/2022, que prevê a intimação prévia do réu para apresentação voluntária. O juízo de origem determinou a expedição do mandado de prisão, tendo em vista a existência de execução penal anterior e situação executória complexa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, à luz da Resolução CNJ nº 474/2022, seria obrigatória a intimação prévia do condenado para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, em detrimento da expedição direta de mandado de prisão, diante da existência de execução penal anterior com histórico de fuga e concessão de livramento condicional. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 474/2022, ao prever a intimação prévia como medida preferencial para início do cumprimento da pena em regimes aberto e semiaberto, não afasta a necessidade de análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando houver complexidade na situação executória do apenado. A técnica do distinguishing autoriza a não aplicação automática da norma regulamentar quando presentes peculiaridades que justifiquem tratamento diverso, sob pena de comprometer a efetividade da jurisdição penal. A existência de condenação anterior por crime de latrocínio, cumprimento de pena com fuga e posterior livramento condicional, aliada à nova condenação definitiva, configura quadro que exige unificação de penas e análise sobre eventual revogação do benefício, nos termos dos arts. 111 da LEP e 86 do CP. Compete ao Juízo da Execução promover a regular formalização da nova situação jurídica do apenado e decidir sobre os efeitos da nova condenação no livramento condicional anteriormente concedido. A expedição de mandado de prisão definitiva, diante do trânsito em julgado e da consolidação do título executivo penal, constitui medida legítima e proporcional às peculiaridades do caso, não configurando constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111; CP, art. 86; Resolução CNJ nº 474/2022; Resolução CNJ nº 417/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8068441-08.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrantes, ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO LOPES e ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, e como paciente, EGIDIOMAR SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.